Tribunal: TJSP
Processo: 2054691-27.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva decretada. Nulidade da prisão efetuada por guardas municipais. Inocorrência. Agentes que atuaram dentro dos limites legais. Paciente detida em flagrante, ainda em poder da res subtraída, que foi reconhecida pela vítima e ostenta histórico desfavorável. Necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva decretada. Nulidade da prisão efetuada por guardas municipais. Inocorrência. Agentes que atuaram dentro dos limites legais. Paciente detida em flagrante, ainda em poder da res subtraída, que foi reconhecida pela vítima e ostenta histórico desfavorável. Necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.